Tribunal: TJDFT
Processo: 0001818-81.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. DECLARAÇÕES VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a pena de 8 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 150, §1o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, por ter ingressado, durante a madrugada, sem autorização, no imóvel de sua ex-companheira, com quem possuía histórico de relacionamento conturbado e ameaças. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas e atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a fixação de regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da autoria e materialidade do delito de violação de domicílio; (ii) estabelecer se a conduta imputada configura crime típico, mesmo sem a produção de prova técnica; (iii) determinar a adequação do regime semiaberto e a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma com o ingresso ou permanência não autorizada no imóvel da vítima, sendo prescindível a produção de prova técnica.
4 - A autoria e materialidade do crime restam comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo relatos consistentes da vítima e dos policiais militares que flagraram o réu sobre a laje da casa, dentro do perímetro da residência, em horário noturno.
5 - As contradições alegadas pela defesa não se confirmam diante da coerência e harmonia dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, especialmente da vítima e do policial condutor do flagrante.
6 - A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, conforme orientação do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional, diante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica se consuma com o ingresso não autorizado no imóvel da vítima, sendo desnecessária a produção de prova técnica.
2 - A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e elementos indiretos, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.
3 - A reincidência impede a fixação de regime aberto e a concessão de suspensão condicional da pena, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.